Tribunal: TJDFT
Processo: 0716772-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716772-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA MINDA SILVA LEITE AGRAVADO: CV FREITAS CONSTRUCOES LTDA - ME DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Ana Cláudia Minda Silva Leite contra a decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e excluiu a agravante da demanda originária (ID no 92166654, proc. no 0724763-54.2020.8.07.0001). 2. A agravante, em suma, aduz que também é detentora de legitimidade ativa para integrar a demanda originária, pois apesar de não constar como contratante dos serviços objeto da controvérsia, participou diretamente do negócio jurídico, seja realizando alguns pagamentos seja direcionando a reforma do imóvel. 3. Pede a antecipação de tutela recursal para reconhecer a sua legitimidade ativa para a demanda, com a reforma da decisão recorrida e a confirmação dos efeitos da liminar. 4. Preparo (ID no 25932309 e no 25932310). 5. É o necessário, cumpre decidir. 6. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. Apesar de a agravante argumentar que teria legitimidade para figurar no polo ativo da demanda originária, deve-se ressaltar que ela não consta no contrato de prestação de serviços que embasa os pedidos e a causa de pedir. 8. A controvérsia não se refere a questões intrínsecas ao direito real, mas sim aos ajustes celebrados entre o contratante, Alex Halisson de Oliveira Leite (esposo da agravante) e a agravada, na qualidade de prestadora de serviços (reforma imobiliária), conforme se depreende do ID no 69516083, págs. 1-6 dos autos originários. 9. A agravante sustenta que deveriam ser considerados os princípios do direito de defesa do consumidor, diante das tratativas que manteve com a agravada durante o período de vigência do contrato. Todavia, não é possível conferir interpretação extensiva para entender que a agravante também pode ser considerada contratante, como ocorre, por exemplo, nos contratos de prestação de serviços educacionais. Precedente do STJ: REsp no 1472316/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017. 10. Somente as obrigações contraídas pelos cônjuges voltadas para a economia doméstica e destinadas ao proveito da entidade familiar conferem legitimidade ativa e passiva a ambos, nos termos dos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil. 11. O contrato tem por objeto a administração da reforma do imóvel situado na QE 30, Conjunto A, Casa 6, Guará II /DF, que é o mesmo que consta na qualificação da agravante, mas diferente do local em que o autor declarou seu domicílio (QI 09, Conjunto W, Casa 15 – Guará I, CEP 71.020-248). Logo, não é possível concluir que a contratação foi destinada ao aproveitamento da entidade familiar, tampouco que seriam voltadas à economia doméstica. 12. Ainda que o fosse, reitere-se que não seria possível aplicar interpretação extensiva para considerar a agravante como contratante de um instrumento particular de ajuste que em momento algum consta o seu nome. 13. Eventual pagamento realizado, assim como recomendações inerentes às diretrizes da reforma constituem meras liberalidades e decorrem do exercício autônomo da vontade, que contou com a anuência do contratante, mas que é insuficiente para conferir-lhe essa mesma qualidade. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que autorizem a concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 16. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO